Tribunal: TJDFT
Processo: 0700163-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGADA PROGRESSÃO PATRIMONIAL. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça, outrora concedida em favor da parte autora nos autos principais. A parte agravante assinala que não obstante a suspensão da exigibilidade da condenação em custas e honorários estabelecida no Acórdão proferido na fase de conhecimento, constata-se que ocorreu a progressão patrimonial da parte agravada após o ajuizamento da demanda. Neste sentido, salienta que nos anos de 2021 e 2022 a parte agravada adquiriu uma motocicleta no valor de R$ 13.500,00, e dois automóveis, com valores de R$ 36.990,00 e R$ 82.390,00, o que afasta a alegada hipossuficiência.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Dispõe o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. As pessoas físicas e jurídicas, igualmente, fazem jus à prestação de assistência jurídica, nos termos do art. 98 do CPC. Contudo, a norma constitucional exige a insuficiência de recursos para a obtenção da assistência jurídica.
IV. Na situação dos autos, a mera indicação de veículos registrados em nome da parte autora não são suficientes para afastar a sua hipossuficiência. Para tanto, inicialmente pontue-se que os automóveis Renault Sandero 2013/2013 (valor de R$ 36.990,00) e Fiat Cronos 2021/2022 (valor de R$ 82.390,00) foram adquiridos mediante financiamento. De todo modo, não obstante os veículos estarem registrados em nome da parte autora, há verossimilhança na sua tese de que os veículos seriam de terceiros, afirmando que o de menor valor seria de um amigo, uma vez que teria apenas “emprestado o nome” para a aquisição do veículo, enquanto que o de maior valor seria do seu cônjuge. A alegação da parte autora tem amparo na análise da sua CNH, uma vez que possui habilitação apenas para a condução de motocicleta, sendo evidente que não é condutora daqueles automóveis, o que corrobora a tese de que os veículos seriam de terceiros, ainda que registrados no seu nome. Ademais, importante destacar que a Terceira Turma do STJ já reforçou a natureza personalíssima da gratuidade de justiça, de modo que a condição financeira do cônjuge não impede a concessão do benefício para a parte que preenche os requisitos (Resp 1.998.486/SP). Assim, o único veículo de uso da parte autora é a motocicleta, adquirida por R$ 13.500,00. Ocorre que o veículo, além de não possuir valor significativo, representa uma necessidade básica, especialmente em uma cidade com dificuldades de mobilidade. Enfim, não se deve ignorar que a parte autora é servidora pública, no cargo de técnica em enfermagem, sendo que os seus ganhos apontados por ocasião da fase de conhecimento não eram significativos, não existindo indícios de alteração relevante naqueles valores. Assim, face os fundamentos elencados, a mencionada progressão patrimonial não é suficiente para afastar a alegada condição de hipossuficiente.
V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Isento de custas.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.